Tribunal: CARF
Processo: 11128.005273/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005273/2009-77
RESOLUÇÃO
3402-004.137 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Mario
Sergio Martinez Piccini (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-42.597, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de ofício.
O acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.137 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005273/2009-77
2
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 17/01/2005 a 24/05/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
Aplica-se a multa regulamentar pelo atraso na prestação da informação prevista
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833, no caso de registro intempestivo de dados de embarque
marítimo no Siscomex.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 04-37) lavrado em
29/07/2009, contra a empresa COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, doravante
somente CIA LIBRA, com vistas à exigência do crédito tributário no valor total de
R$ 845.000,00, referente à multa por embaraço à Fiscalização, conforme previsto
na aliena “e” do inciso IV, art. 107, do Decreto-Lei no 37/66.
Na descrição dos fatos do Auto de Infração (fls. 5/8), consta que:
“Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR Concluído levantamento
realizado na Equipe de Averbação de manifesto e Retificação de RE Averbado
(EQMAX) do Setor de Exportação da Alfândega do Porto de Santos, através do qual
se apurou informação dos dados de embarque no Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), por parte da transportadora COMPANHIA LIBRA DE
NAVEGAÇÃO no ano de 2005 em prazo superior a 07 (sete) dias em 413
embarques/SD realizados através de 169 navios/viagem por ela representados.
Em anexo consta à planilha com a relação dos dados de embarque informados
fora do prazo por DDE, a data de embarque de cada DDE, a data da informação
no Siscomex dos respectivos dados de embarque e quantidade de dias informados
fora do prazo, por navio. (...)
O atraso na informação dos dados de embarque no Siscomex, de acordo com o art.
44 da IN 28/1994, constitui embaraço à fiscalização, e sujeita o Transportador
Marítimo ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, conforme previsão legal
do art. 107 do Decreto-Lei 37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei 10.833/2003:
"Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e §3°
do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço A atividade de
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.137 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005273/2009-77
3
fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no
art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 50 do Decreto-lei n° 751, de
10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis."
(IN n° 28/1994)
O Decreto-Lei 37/1966, art. 107, nos traz em sua alínea c. que embaraçar, dificultar
ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou forma (omissiva
ou comissiva) constitui embaraço à fiscalização. Nesse caso, a própria IN 28/2004,
expressamente no art. 44, enquadra este descumprimento de prazo na informação
dos dados de embarque como embaraço cabendo, portanto a multa de RS
5.000,00.
Reforçando, no mesmo artigo 107, na alínea e está expresso que deixar de prestar
informação nos prazos estabelecidos pela RFB sobre veículo transportador ou carga
nele transportada ou suas operações enseja multa de R$ 5.000,00. Com isso, fica
claro, por meio desses dois dispositivos legais a infração cometida pelo
transportador marítimo.
Diante do fundamento acima, a Fiscalização afirma que “fica clara a infração
cometida pela COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, por descumprimento do prazo
na informação dos dados de embarque no Siscomex em relação a 413 embarques
em 169 navios, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio/viagem num total de
R$ 8455.000,00”.
A Autoridade Fiscal apresentou como prova a planilha de fls. 65-76,
“discriminando os números das DDE, a data do embarque, data da informação do
embarque e nome do navio, dados estes obtidos por meio eletrônico extraídos do
sistema integrado de comercio exterior – SISCOMEX”.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente cientificada, em 26/08/2008, e inconformada com a exigência fiscal,
a empresa autuada apresentou, em 25/09/2009, a impugnação de fls. 102-136,
onde, após um breve relato dos fatos, alega em síntese:

Ilegitimidade passiva: A autuada é agente de navegação enquanto que o
transportador internacional é o interveniente. Não pode a fiscalização, devido
à ausência de CNPJ do transportador, autuar terceiros sem qualquer
embasamento legal;

Vício formal: No Auto de Infração a descrição dos fatos não foi realizada de
forma clara e completa, violando o art. 10 do Decreto 70.235/1972. A
fiscalização, tão somente, anexou uma planilha quando deveria ter descrito os
fatos no próprio Auto de Infração;

Da não caracterização da infração: Não houve descumprimento da
determinação legal, mas sim, o registro intempestivo. A impugnante não
embaraçou o procedimento, tão logo lhe foi possível, prestou todas as
informações. Para as DDE’s 2050037517/8, 2050373692/9 e 2050226971/5 os
prazos foram respeitados, conforme determinação do art.5o do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 23 da Lei no 9.784/99.

Atraso nas informações pelo exportador
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.137 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005273/2009-77
4

Denúncia espontânea: alega denúncia espontânea, pois o transportador não
deixou de prestar informações, mas sim adicionou o registro no SISCOMEX
antes da lavratura do Auto de Infração.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 14/05/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 242), protocolando o Recurso Voluntário em 13/06/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 245) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, preliminarmente arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pediu a insubsistência
do auto de infração, o cancelamento da multa exigida e arquivamento do processo.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor total de R$
845.000,00, com fundamento legal no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, que
assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação a conclusão de que em relação a 413 embarques
realizados em 169 navios/viagem, a Recorrente prestou informações após o prazo previsto pelo
art. 44 da IN SRF no 28/1994.
Com isso, resta evidente que o presente litígio tem por objeto multa de natureza
aduaneira, invocada como fundamento legal para o lançamento de ofício.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.137 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005273/2009-77
5
3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de Encaminhamento de fls. 353 foi proferido
em 18/07/2018, conforme abaixo colacionado:

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.137 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005273/2009-77
6

Por sua vez, em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF,
consta que após a entrada no dia 18/07/2018 (data do Despacho de Encaminhamento), somente
em 15/12/2022 o processo foi movimentado para aguardar a distribuição e sorteio, o que
ocorreu em 17/03/2025. Vejamos:

Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa prevista pelo art. 107, inc.
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66 e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três)
anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da
Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.137 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005273/2009-77
7
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 360
DF CARF MF
Original